Tribunal: TJBA
Processo: 8015262-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015262-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALCIENE GUIMARAES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Alciene Guimarães da Silva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão recorrida determinou a ligação de energia elétrica em propriedade rural da autora, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária, e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.100,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i) se havia interesse de agir da autora diante da alegada efetivação da ligação de energia antes do ajuizamento da ação; (ii) se a demora na prestação do serviço configura falha apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (iii) se os valores fixados a título de danos morais merecem redução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de interesse de agir não prospera. A autora comprovou, por meio de protocolos (ID 84848215), ter solicitado a ligação de energia elétrica desde 06/11/2020, evidenciando longa e injustificada demora na prestação do serviço. A efetivação da ligação em momento posterior não afasta a pretensão resistida, pois os danos já haviam se consumado.

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido por responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), impondo-se à concessionária o dever de prestar serviço contínuo e adequado (CDC, art. 22). A inércia da COELBA configurou falha na prestação do serviço, ensejando reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

5. Os danos morais decorreram da privação prolongada de serviço essencial, que ultrapassa meros aborrecimentos, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural configura falha na prestação do serviço público essencial, ensejando reparação por danos materiais e morais.” 2. “A efetivação posterior do serviço não afasta o interesse de agir quando já caracterizada a pretensão resistida e consumados os prejuízos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8015262-46.2024.805.0146,
da comarca de
JUAZEIRO,
sendo

apelante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, apelada
MARIA ALCIENE GUIMARÃES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA